Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, sendo-lhe cominada pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e 11 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas à condenação e, de forma subsidiária, a definição do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado e; (ii) analisar a adequação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental, pericial e oral produzida comprova de forma suficiente, harmônica e idônea a materialidade e autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo.
4. O depoimento da testemunha policial, prestado em Juízo, ocorreu em respeito ao contraditório e sob juramento, conforme preconiza a legislação processual vigente, mostrando-se coerentes com as demais provas constantes dos autos, e não havendo indícios que sequer sugiram eventual interesse do policial em prejudicar o réu.
5. Quanto à dosimetria, dada a pena concretamente cominada em patamar inferior a 4 anos de reclusão e caracterizada a reincidência, revela-se adequada a definição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o que consoante a interpretação do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e ao teor do Enunciado 269, da Súmula do STJ, e à jurisprudência do Eg. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: artigo 155, § 4o, incisos I e IV, Código Penal; artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1635309, 07104173020228070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 3/11/2022; Acórdão 1938777, 0700982-26.2022.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 24/10/2024; e Acórdão 1938390, 0703445-23.2022.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, j. 24/10/2024.